Tribunal: TJMMG
Processo: 2000055-75.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000055-75.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 21/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOIS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL E DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ESTADO NA SUA CONTESTAÇÃO REJEITADAS – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU NULIDADES EM AMBOS OS PROCESSOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Inexistindo irregularidades formais ou nulidades em ambos os Processos de Comunicação Disciplinar de números 106.625/22 – EFO e 106.626/22 – EFO, fica mantida a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. - É vedado adentrar no mérito do ato administrativo para a análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição disciplinar aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. - Mantida a sentença de primeiro grau. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Philippus Antonius Rabelo dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pelo apelante e, no mérito, por maioria de 4 votos a 1, em negar provimento ao recurso de apelação, sendo vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha que deu provimento parcial ao recurso, apenas para anular a sanção imposta no PCD n. 106.625/22 – EFO. Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de processos disciplinares c/c com devolução de conceito disciplinar, com pedido de tutela de urgência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ajuizada pelo Cad PM Philippus Antonius Rabelo dos Santos, em face do Estado de Minas Gerais. Alega o autor que se encontra na iminência de não conseguir concluir o Curso de Formação de Oficiais (CFO), bem como não ser promovido a aspirante a oficial e posteriormente se tornar um oficial da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em virtude de sua submissão a 4 (quatro) Processos de Comunicação Disciplinar (PCD) que foram instaurados em seu desfavor nos anos de 2022 e 2023, os quais, até o presente momento, levaram o autor para o conceito B-29. Destes quatro PCDs, insurge-se o autor contra dois deles, a saber: - PCD de n. 106.625/22 – EFO O autor, enquanto discente do CFO-1, teria, em tese, no dia 1º/04/2022, na função de plantão da Escola de Formação de Oficiais (EFO), diante da aproximação de um superior hierárquico, permanecido sentado, conversando ao telefone, sem se levantar e prestar os devidos sinais de respeito, razão pela qual estaria incurso na transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), ou seja, demonstrar desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por procedimento contrário a documento normativo. Fato ocorrido em 01/04/2022. Ativação: em grau de recurso. - PCD de n. 106.626/22 – EFO O autor descumpriu ordem superior, no sentido de inserir sua fotografia, fardado com uniforme B-1, no Sistema de Gestão de Discentes (SGD), cujo prazo teria se encerrado no dia 31/03/2022. Fato ocorrido em 12/04/2022. Ativação: 16/08/2022. Em decisão proferida no Evento 9, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, ocasião em que foi concedido o benefício da justiça gratuita. No Evento 15, o autor informou que interpôs Agravo de Instrumento, cuja decisão do Evento 17 manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência. O Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação no Evento 23. O autor impugnou a contestação no Evento 27. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais informou que não teria outras provas a serem produzidas (Evento 32). O autor requereu a produção de prova testemunhal e documental no Evento 33, o que foi indeferido pelo magistrado a quo em decisão proferida no Evento 35. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No Evento 48, o autor informou que interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e documental. No Evento 50, em juízo de retratação, foi mantida a decisão que indeferiu a produção de provas. Em sentença proferida no Evento 68, o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) em relação ao PCD de n. 106.625/22 – EFO, disse que a alegação da defesa de que houve cerceamento de defesa pela indisponibilidade das filmagens das câmeras não deve prosperar. Essa tese também foi levantada durante o processo administrativo. Conforme narrou o comandante da EFO, as câmeras situadas no rol de entrada da EFO não possuem capacidade de gravação de áudio, o que limita significativamente o escopo do que poderia ser verificado por meio destas imagens. Além do mais, o armazenamento destas imagens não seria mais possível pelo transcurso do tempo decorrido. Quanto ao fato de haver cerceamento de defesa pela não oitiva de duas testemunhas arroladas, razão não assiste ao autor, tendo em vista que tal pedido não foi incluído no recurso administrativo encaminhado à autoridade superior, destacando-se claramente a manifesta intempestividade. Ficou ainda evidente que essas testemunhas arroladas sequer estavam presentes no local dos fatos, o que reforça a irrelevância da diligência pretendida. No que tange à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é certo que a primeira se reveste da discricionariedade da autoridade competente, quando da análise das provas colhidas. Quanto à segunda, uma vez decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser deve ser respeitada segundo os textos normativos. Caso não seja observada a devida proporcionalidade, cabe o judiciário intervir para corrigir a violação deste princípio fundamental. Em relação ao argumento de nulidade pela defesa, na decisão sancionatória, sob a alegação de que o comandante da EFO não teria seguido a sugestão do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDMU) de substituir a sanção disciplinar proposta pela medida administrativa prevista no artigo 10 do CEDM, cabe esclarecer que esta decisão faz parte do poder discricionário da autoridade militar, que poderá ou não aplicar o artigo 10 do CEDM, não havendo vinculação deste parecer com a decisão que será tomada. No que tange ao PCD de n. 106.626/22 – EFO, em relação à suposta violação ao artigo 36 do MAPPA, trata-se de prazo impróprio, em que o autor não demonstrou, em sua petição inicial, qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da extrapolação deste prazo para a elaboração do PCD. Ante o exposto, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em 10 (dez por cento) do valor dado à causa, suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando, como primeira preliminar, o cerceamento do direito à produção de provas requeridas – violação do artigo 369 do CPC e art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF/88) – nulidade. No Evento 33, o autor pugnou pela produção de prova testemunhal consistente na oitiva do cadete PM Gabriel André da Silva Pena, bem como documental, esta em poder da administração militar, para que fosse requisitada junto ao comandante da EFO. Entretanto o magistrado a quo, em decisão do Evento 35, arbitrariamente, indeferiu a produção das provas requeridas, violando o disposto no artigo 369 do CPC, bem como o artigo 5º, inciso LV, da CF/88. Como segunda preliminar, o recorrente alega a ausência da impugnação específica do Estado em sua contestação apresentada no Evento 23. Diz que o nosso ordenamento jurídico não admite a formulação de defesa genérica, cabendo ao Estado de Minas Gerais impugná-las especificamente, sob pena de a alegação ser havida como verdadeira. Diz também que, no mérito, a sentença proferida pelo juiz a quo deve ser modificada totalmente, uma vez que os processos administrativos correram arraigados de vícios, nulidades e erros, merecendo serem anulados. Ante o exposto, requer a reforma da sentença, com a condenação do Estado nos termos da inicial, bem como a improcedência dos pedidos formulados pela parte ré, por ser medida de direito e lídima justiça. Nestes termos, pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no Evento 79, reiterando que é vedado ao Poder Judiciário esmiuçar-se na conveniência e oportunidade alcançadas pelo administrador, sob pena de ingerência nos atos da Administração Pública, quando isentos de ilegalidades ou máculas às garantias constitucionais do acusado, sob pena de afrontar o princípio da tripartição dos poderes da República, estampado no art. 2º da Carta Magna de 1988. Pelo exposto, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. - PCD n. 106.625/22 – EFO Analiso inicialmente a primeira preliminar suscitada pelo apelante de cerceamento ao direito à produção e provas testemunhal e documental requeridas, sendo que, no Evento 35, o magistrado a quo, arbitrariamente, no entendimento do apelante, indeferiu a produção das provas requeridas, violando o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF/88), sendo causa de nulidade. A decisão proferida pelo magistrado a quo no Evento 35 é elucidativa quando afirma que a oitiva do cadete PM Gabriel André da Silva requerida pelo ora apelante seria para comprovar a perseguição do cadete Bragança ao recorrente. Contudo o juiz a considerou desnecessária, tendo em vista que esta suposta perseguição sequer foi mencionada na petição inicial. O processo judicial não serve como complementação do processo administrativo, não estando em seu escopo a produção de prova testemunhal para elucidar o que foi apurado nos Processo de Comunicação Disciplinar (PCDs). Nesse contexto, a produção de prova testemunhal é dispensável, já que a controvérsia nos autos pode ser sanada com a análise de prova documental, que decorre de documentos administrativos referentes à vida acadêmica do recorrente, que certamente já foram analisados de forma autônoma, em cada processo, não havendo possibilidade de influenciarem no esclarecimento dos presentes fatos, já que cada PCD tem as suas peculiaridades próprias. Portanto não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa. O controle externo dos atos administrativos pelo Poder Judiciário analisa o controle jurisdicional do processo e limita-se ao exame de regularidade do procedimento, à observância dos princípios da legalidade, da moralidade, sendo inviável qualquer discussão acerca do mérito do ato administrativo praticado. Com essas considerações, rejeito esta primeira preliminar. Como segunda preliminar, o recorrente alega a ausência da impugnação especifica do Estado em sua contestação apresentada no Evento 23. Diz que o nosso ordenamento jurídico não admite a formulação de defesa genérica, cabendo ao Estado de Minas Gerais impugná-las especificamente, sob pena de a alegação ser havida como verdadeira. Ouso discordar. O Estado de Minas Gerais, em sua contestação, apresentou uma breve síntese da demanda e, em 11 (onze) laudas, discorre sobre a inexistência de ilegalidades e nulidades alegadas pelo apelante. Faz referência aos dois PCDs de números 106.325/22 – EFO e 106.626/22 – EFO e rebate as teses defensivas de forma fundamentada, inserindo diversas transcrições dos autos, no sentido de que não existe qualquer nulidade nos atos administrativos, que foram conduzidos respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sanções aplicadas em conformidade com as determinações legais pertinentes, de modo que não merece guarida os pleitos do ora apelante. Nesse contexto, a contestação não é genérica, mas, sim, fundamentada, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar. No mérito, em relação ao PCD n. 106.625/22 – EFO, o apelante se insurge quanto ao fato de não terem sido disponibilizadas as imagens das câmeras de monitoramento do hall da EFO. Contudo consta no acervo probatório dos autos, e em decisão do comandante da EFO (Evento 7 – OUT8), a fala deste de que as câmeras não dispõem do sistema de áudio, apenas de imagens, mas em decorrência do lapso temporal decorrido, as imagens não mais estavam disponíveis, por que não ficam guardadas por anto tempo. Entretanto consta nos autos o depoimento da testemunha Sd PM 2ª Classe Andressa Alice de Oliveira (fls. 29/30), que acompanhava o oficial comunicante no dia e na hora dos fatos e tudo confirmou em seu depoimento, fornecendo um substrato probatório consistente que permitiu concluir pelo cometimento da transgressão disciplinar pelo ora apelante. É importante ressaltar que as duas testemunhas arroladas posteriormente pela defesa do recorrente (Cad Anderson Teixeira e Cad Gabriel) não foram ouvidas, pela preclusão do seu pedido. O momento correto seria através dos Termos de Abertura de Vista (TAV), que é um documento formal, através do qual se abre oportunidade à defesa, com prazo definido, para apresentação do rol de testemunhas e de suas razões escritas de defesa. O apelante teve três oportunidades nos autos de assim proceder (fls. 08/10, 34/36 e 47/51), o que em momento algum foi exercido pelo recorrente. Nos procedimentos administrativos, existem prazos e momentos certos para se postular algum pedido e, nos presentes autos, o recorrente não observou estas janelas de oportunidades, de modo que agora não pode alegar causa de nulidade a que tenha dado causa, nos termos do artigo 533, § 1º, do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Como se não bastasse, as duas testemunhas arroladas a destempo não se encontravam no local dos fatos e nada viram. Em relação à não aplicação pelo comandante da EFO da substituição da sanção disciplinar pela medida administrativa prevista no artigo 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), é relevante mencionar que se trata de um ato discricionário da autoridade militar competente para aplicar a sanção disciplinar, seguindo a “conveniência e a oportunidade”. Portanto, o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) nesse sentido não é uma recomendação e, sim, um parecer opinativo, que não vincula a autoridade militar a decidir desta forma. Por esta razão, é entendido como um benefício que poderá ser concedido pela autoridade militar competente para aplicar a sanção disciplinar. Se a autoridade não quiser aplicar esta medida, o fato não constitui um vício e nem irregularidade apta a causar a nulidade do procedimento administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PCD n. 1065.626/22 – EFO Em relação a este PCD a defesa do apelante alega que houve violação ao artigo 36 do MAPPA, que estabelece um prazo de 10 (dez) dias para que a autoridade competente designe um encarregado para a elaboração do PCD, e este prazo não foi cumprido, extrapolando o previsto. O artigo 29, § 2º, do MAPPA estabelece que a inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração ensejará a verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração. Trata-se de prazo impróprio, em que o apelante não conseguiu demonstrar, nos autos nem em sua petição inicial qual seria o prejuízo que teve em decorrência da extrapolação deste prazo para o início da elaboração do PCD. O artigo 533 do MAPPA também caminha nesse sentido, senão vejamos: “Art. 533 – Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Desta forma, quanto ao prazo inobservado, se não houve qualquer prejuízo ao recorrente, inexiste qualquer nulidade a contaminar este procedimento administrativo. A Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça caminha nesta mesma direção: “Súmula 592 – O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”. Por fim, ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para a análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição disciplinar aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Diante do exposto, inexistindo irregularidades formais ou nulidades em ambos os PCD de números 106.625/22 – EFO e 106.626/22 – EFO, mantenho a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito ao exame da sanção disciplinar imposta no PCD n. 106.626/22 – EFO. No que diz respeito ao pedido formulado em face da sanção disciplinar aplicada no âmbito do PCD n. 106.625/22 – EFO, entendo que deve ser dado provimento ao presente recurso. Em relação à não aplicação pelo Comandante da EFO da substituição da sanção disciplinar pela medida administrativa prevista no artigo 10 do CEDM, entendo que o parecer do CEDMU não vincula a autoridade militar a decidir desta forma. No entanto, havendo manifestação do CEDMU pela aplicação do benefício, sua não aplicação demanda fundamentação idônea. O art. 10 do CEDM dispõe que: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. O artigo estabelece um dever da autoridade competente. Sobre a questão, o parecer do CEDMU se antecipou e registrou (Evento 7_OUT16, p. 1): Considerando o momento de início de curso, o pouco tempo de caserna e a inexperiência profissional, além da dificuldade de compreensão da rotina acadêmica e das normas, o CEDMU é favorável à substituição da sanção disciplinar por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, nos termos do que consubstancia o art. 10, da Lei 14.310/02, caso seja essa a decisão da Autoridade Militar Delegante. Na solução do caso, a decisão do sr. comandante registrou apenas que (Evento 7_OUT16, p. 4): 2.3 deixar de aplicar a medida administrativa prevista no art. 10 do CEDM por entender que, neste caso, não há conveniência nem oportunidade. Pode-se constatar que a decisão não fundamentou a inaplicabilidade da medida favorável ao apelante e que foi considerada adequada pelo CEDMU. A simples referência de não haver conveniência nem oportunidade se mostra abstrata e superficial, não revelando as razões pelas quais não se aplica uma medida mais favorável ao apelante. A decisão administrativa que impõe sanção disciplinar, por incidir sobre direitos do administrado, também deve ser fundamentada validamente. Tratando dos requisitos de validade para as fundamentações judiciais, o § 2° do art. 315 do Código de Processo Penal dispõe que "Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (I) limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a causa ou a questão decidida", bem como que “(III) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão". No caso, sobre a aplicação do no art. 10 do CEDM, a decisão administrativa limitou-se a parafrasear o referencial do ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, bem como utilizou de motivação abstrata que pode ser utilizada em qualquer processo administrativo sancionador. Por tais razões, pedindo vênia ao eminente relator, dou provimento parcial ao presente recurso, para anular apenas a sanção imposta no PCD n. 106.625/22 – EFO. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator